Tribunal: TJMT
Processo: 1015109-38.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015109-38.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), XAVIER & RISSAO LTDA - CNPJ: 08.253.641/0001-60 (APELADO), ADILSON RISSAO - CPF: 391.129.421-20 (APELADO), MARIO MARCIO VASCONCELOS XAVIER - CPF: 695.962.631-53 (APELADO), JOAO PAULO NOGUEIRA DE ARRUDA SILVA - CPF: 063.846.151-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA).

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, A QUAL JULGOU EXTINTO O CRÉDITO REFERENTE À TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA N.o 1.282, DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADOS ANTERIORES EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO FIXADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA VICE-PRESIDÊNCIA PARA VIABILIZAR A RETRATAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RETRATAÇÃO EXERCIDA (ART. 1.030, II, CPC). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação, por determinação da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para eventual juízo de conformidade ou retratação, em razão de possível dissonância entre o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – que manteve a sentença de origem declaratória da extinção do crédito tributário referente à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) – e a orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.o 1.282, da Repercussão Geral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal restringe-se à análise da constitucionalidade da cobrança da denominada Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, à luz da tese recentemente firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.o 1.282, da Repercussão Geral.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário n.o 1.417.155/RN, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema n.o 1.282), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, procedeu à revisão do entendimento até então prevalecente acerca da inconstitucionalidade da exação em apreço, inaugurando nova orientação hermenêutica sobre a matéria.

5. Nessa oportunidade, a Suprema Corte fixou a tese de observância obrigatória no sentido de que: “
São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares
”.

6. A partir desse precedente, a orientação anteriormente consolidada — que embasou a sentença de primeiro grau — foi superada, admitindo-se a legitimidade da exação, desde que respeitados os requisitos de especificidade e divisibilidade previstos no Código Tributário Nacional, bem como assegurada a efetiva prestação ou, ao menos, a potencial disponibilização dos serviços ao contribuinte.

7. Assim, em atenção ao caráter vinculante do precedente firmado pela Suprema Corte, não subsiste fundamento jurídico idôneo para a manutenção de pronunciamentos judiciais que, em sentido contrário, tenham declarado a inconstitucionalidade da exação em apreço

8. Diante desse cenário, impõe-se o exercício do juízo de retratação, haja vista que os pronunciamentos anteriormente proferidos no presente feito encontram-se em dissonância com a orientação firmada pela Suprema Corte, razão pela qual se mostra necessária a reforma da decisão recorrida, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação exercido. Recurso de Apelação Conhecido e Provido.

Tese de julgamento:

“São
constitucionais as taxas estaduais instituídas com base no exercício do poder de polícia, referentes a serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que específicos, divisíveis e prestados ou colocados à disposição do contribuinte, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.o 1.282 da Repercussão Geral, circunstância que impõe o juízo de retratação em relação às decisões anteriormente proferidas”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 145, II; CPC/2015, arts. 926, 927, I, e 1.030, II; CTN, art. 79; Lei Estadual no 4.547/1982.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.03.2025; STF, RE 1179245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15.03.2021; STF, Rcl 61136/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.09.2023.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dra. Adair Julieta da Silva, juíza de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1015109-38.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
XAVIER & RISSAO LTDA
, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ID. 259410151).

Em decisão monocrática, proferida por esta Relatora, no julgamento do supracitado recurso, negou provimento ao apelo, por não identificar, nas razões deduzidas pelo ente estatal, fundamentos aptos a infirmar a sentença de origem, mantendo, por conseguinte, a extinção do credito tributário (ID.
261458255
).

Irresignada, a Fazenda Pública interpôs Agravo Interno (ID. 268262260), o qual foi apreciado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, em sessão realizada no dia 18.03.2025, à unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida, conforme se extrai da ementa do acórdão respectivo (ID. 271668852):

“
EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÃO DO STF.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação, mantendo a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pela Lei Estadual n.o 4.547/1982.

II. Questão em

discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da TACIN deve ser
ex nunc
ou
ex tunc,
e se o processamento do feito deveria ser suspenso até o julgamento do Tema n.o 1282 do STF, que trata da constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios.

III. Razões de decidir
3. A suspensão automática de processos em andamento, com base no reconhecimento de repercussão geral, não é obrigatória, sendo necessidade determinação expressa ou modulação, o que não ocorreu no Tema 1282.
4. O Órgão Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade da TACIN com efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado da decisão. No entanto, o STF cassou decisão anterior que limitava os efeitos da declaração, e, em atenção à regra geral, os efeitos devem ser ex tunc, conforme entendimento recente do STF.

4. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"Na ausência de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se a regra geral, com efeitos ex tunc."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante
: STF, RE 643247, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.12.2017; STF, RE 1.179.245/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.09.2023
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que as decisões objurgadas não merecem prosperar, porquanto teriam violado o art. 145, inciso II, da Constituição da República, na medida em que mantiveram a sentença de primeiro grau que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN). Sustenta que tal entendimento diverge da orientação vinculante firmada pela Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.o 1.282, da Sistemática da repercussão geral, cuja observância se mostra obrigatória a todos os órgãos jurisdicionais, em razão do efeito vinculante e
erga omnes
das decisões proferidas pela Suprema Corte.

Assevera que, no exame da controvérsia, a Suprema Corte foi categórica em assentar que os serviços de prevenção e combate a incêndios, assim como aqueles atinentes a busca, salvamento e resgate, desde que prestados de forma organizada, estruturada e efetivamente disponibilizados ao contribuinte, revestem-se dos atributos de especificidade e divisibilidade, nos termos do art. 79, incisos I e II, do Código Tributário Nacional.

Nessa linha, argumenta que se encontra plenamente legitimada a instituição e a cobrança da exação na modalidade de taxa, inexistindo fundamento jurídico idôneo para a manutenção da sentença de origem quanto à mencionada taxa. Em razão disso, pugna pela reforma das decisões recorridas, a fim de que seja afastada a declaração de inconstitucionalidade da exação e, por conseguinte, determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Diante dessas alegações, e antes da realização do juízo de admissibilidade recursal, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a remessa dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, a fim de que seja realizado eventual juízo de retratação, em conformidade com a tese firmada no Tema n.o 1.282, do Superior Tribunal de Justiça (ID. 278298398).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, os autos foram remetidos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo por determinação da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para eventual juízo de conformidade ou retratação, em razão do julgamento do Tema n.o 1.282 da Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa perspectiva, impende consignar que
a controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Tribunal restringe-se à aferição da validade jurídico-constitucional da denominada Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), tributo criado pelo Estado de Mato Grosso, sob a égide do art. 145, inciso II, da Constituição da República.

Com efeito,
para a exata compreensão da matéria e a adequada delimitação dos elementos que conformam a controvérsia, cumpre consignar que, no ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Tema n.o 16, da Sistemática da Repercussão Geral
, consolidou entendimento no sentido de que a segurança pública — compreendendo, inclusive, as atividades de prevenção e combate a incêndios — insere-se no rol das competências precípuas da unidade federativa (Estado-membro), tratando-se de serviço público essencial cuja manutenção deve ser custeada pela arrecadação de impostos.

Nessa perspectiva, o Corte Suprema assentou a impossibilidade de os Municípios instituírem taxa destinada a essa finalidade, entendimento que foi cristalizado na mencionada tese:
“
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
”
(STF, Tribunal Pleno, RE n.o 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 01/08/2017, DJe 19/12/2017).

Em reforço a essa orientação, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2908/SE, concluído em 11.10.2019, no âmbito do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio instituída pelo Estado de Sergipe, reafirmando a incompatibilidade de exações dessa natureza com o modelo constitucional de repartição de competências tributárias e com a destinação exclusiva dos impostos ao custeio de serviços públicos essenciais de segurança.

Na mesma linha, o Plenário da Suprema Corte, em decisão unânime proferida nos autos do
RE n.o 1.179.245 AgR-EDv
, publicada em 23.03.2021, igualmente reconheceu a inexigibilidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso, reafirmando a orientação firmada no
Tema n.o 16, da Repercussão Geral
, no sentido de que a segurança pública constitui serviço geral, indivisível e de competência estadual, não sendo legítima a instituição de taxa para o seu custeio, conforme se extrai da ementa do julgado:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento,
por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.
(RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055

DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)”.

No âmbito estadual, o Órgão Especial desta Corte de Justiça, em sessão realizada em 14.10.2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando a inconstitucionalidade do art. 100, da Lei Estadual n.o 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), atribuindo efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado. Porém, ao apreciar a Reclamação n.o 61.136/MT, ajuizada pela FIEMT, a Suprema Corte determinou a observância do entendimento consolidado nos Embargos de Divergência no RE n.o 1.179.245, razão pela qual este Tribunal passou a conferir efeitos
ex tunc
à declaração de inconstitucionalidade, com o consequente afastamento da cobrança da referida taxa desde a sua origem.

Como se depreende, a jurisprudência da Corte Suprema consolidou-se, até período recente, de forma inequívoca, no sentido de que os serviços relacionados à segurança pública — em especial aqueles prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares —, por ostentarem natureza essencial, geral e indivisível, não poderiam ser custeados por meio da instituição de taxas, fossem estas instituídas por entes municipais ou estaduais, devendo seu financiamento ocorrer, exclusivamente, por intermédio da arrecadação de impostos.

Entretanto,
em relevante e significativa evolução jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.o 1.417.155/RN, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n.o 1.282), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, revisitou a tese até então prevalecente, estabelecendo nova orientação hermenêutica sobre a matéria e redimensionando os contornos do conceito de “
serviço público divisível
” para fins de legitimação da tributação por taxa.

No voto condutor do acórdão-paradigma, o Ministro Relator consignou expressamente que os serviços de prevenção e combate a incêndios, bem como aqueles relacionados a busca, salvamento e resgate, desde que prestados de forma estruturada, organizada e efetivamente disponibilizados ao contribuinte, mostram-se suscetíveis de individualização e de fruição potencial, enquadrando-se, portanto, nos critérios de especificidade e divisibilidade previstos no art. 79, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, circunstância apta a legitimar a cobrança da exação na modalidade de taxa.

Esse entendimento conduziu à fixação da seguinte tese, dotada de efeito vinculante, no âmbito do
Tema n.o 1.282
,
da Repercussão Geral
: "
São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares
."

Com isso, foi superada, no plano da jurisprudência constitucional, a orientação anteriormente consolidada, que vedava, de forma absoluta, a instituição de tributos dessa natureza pelos Estados, passando-se a admitir a sua legitimidade, desde que observados os requisitos de especificidade e divisibilidade previstos no Código Tributário Nacional, bem como assegurada a efetiva prestação ou, ao menos, a potencial disponibilização dos serviços ao contribuinte.

Dessa maneira, considerando que a
Taxa de Segurança contra Incêndio
, tal como instituída e exigida pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 100, da Lei Estadual n.o 4.547/1982, com a redação conferida pela Lei n.o 9.607/2008, foi estruturada de forma a atender aos requisitos de
especificidade
e
divisibilidade
, revela-se legítima a sua cobrança, em conformidade com a Constituição da República e em estrita consonância com a orientação vinculante firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema n.o 1.282, da Repercussão Geral.

Nessa mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio de seu Órgão Especial, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, em juízo de retratação, acolheu os aclaratórios, com efeitos infringentes, para julgar improcedente o pedido deduzido na ação originária, reconhecendo, de modo expresso, a constitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN). A propósito, transcreve-se a ementa do acórdão paradigmático:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT) em face do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). O Órgão Especial do Tribunal de Justiça, julgou procedente a ADI, declarando a inconstitucionalidade da norma estadual em comento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com a redação dada pela Lei n. 9.067/2008, que institui a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), é constitucional, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.282 de repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada pelo STF no Tema n. 1.282 estabelece que são constitucionais as taxas estaduais cobradas pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4. A TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tem como fato gerador o exercício regular, específico e divisível do poder de polícia ambiental, mediante atos fiscalizatórios concretos, o que legitima sua cobrança conforme os requisitos constitucionais e legais.

5. O precedente fixado pelo STF possui eficácia vinculante imediata e deve ser observado pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 926 e 927, I, do CPC.

6. A aplicação do entendimento consolidado no Tema n. 1.282 impõe o reconhecimento da constitucionalidade da norma estadual impugnada, afastando a necessidade de modulação de efeitos, que se justifica apenas na hipótese de declaração de inconstitucionalidade.

7. O juízo de retratação é cabível nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da divergência entre o acórdão proferido anteriormente e a orientação jurisprudencial superveniente do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de Retratação positivo. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: “São constitucionais as taxas estaduais instituídas com base no exercício do poder de polícia, referentes a serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que específicos, divisíveis e prestados ou colocados à disposição do contribuinte.

O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral impõe observância obrigatória pelos tribunais, inclusive em sede de juízo de retratação. A modulação de efeitos não se aplica a decisões que reconhecem a constitucionalidade de norma, por ausência de ruptura na ordem jurídica”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 145, II; 146; 150, I; CPC/2015, arts. 926, 927, I, e 1.030, II; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citad
a: STF, RE no 1.417.155 (Tema 1.282), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.03.2025; STF, RE no 643.247 (Tema 16), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.08.2017; STF, Rcl no 65381/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.04.2024”.

Assim, em atenção ao caráter vinculante do precedente firmado pela Suprema Corte, bem como ao recente julgamento proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, não subsiste fundamento jurídico idôneo para a manutenção de pronunciamentos judiciais que, em sentido contrário, tenham declarado a inconstitucionalidade da exação em apreço. Impõe-se, portanto, a necessária adequação desses julgados, a fim de que se harmonizem com a orientação consolidada, reconhecendo-se a legalidade da cobrança da taxa e determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Ressalta-se, por oportuno, que a presente deliberação se mostra imprescindível à preservação da uniformidade jurisprudencial e à efetividade do princípio da segurança jurídica, os quais determinam a fiel observância dos precedentes de caráter vinculante, assegurando, desse modo, a estabilidade, a coerência e a integridade da prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 926 e 927, do Código de Processo Civil.

Diante disso, em nova análise da matéria, considerando que os julgados proferidos neste processo encontram-se em dissonância com a orientação consolidada pela Suprema Corte, conclui-se pelo necessário exercício do juízo de retratação, com a consequente reforma da decisão anteriormente proferida, para reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para adequar o acórdão à tese firmada no Tema n.o 1.282, do Supremo Tribunal Federal e, em consequência,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, a fim de reformar a sentença e reconhecer a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com o consequente prosseguimento do feito quanto a essa exação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025